Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-81.2011.8.11.0087
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001176-81.2011.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CEREALISTA BOI NELORE LTDA - EPP - CNPJ: 07.273.379/0001-52 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS (ARROZ) – AUTUAÇÃO POR IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – PLEITO DE NULIDADE NA LAVRATURA DO TAD – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E MERO ERRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – TRANSPORTE DE MERCADORIA DIVERSA DA NOTA - APURAÇÃO DE ICMS – DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA – TRANSPORTE DE MERCADORIA DIVERSA – NOTA FISCAL INIDÔNEA – IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA – PREVISÃO LEGAL – ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – DÉBITO FISCAL LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Em sendo
fato incontroverso que a parte promovente, no momento da autuação, apresentou nota fiscal com descrição de produto diverso do transportado, na medida em que transportava arroz com casca, quando a nota prevê arroz beneficiado, mostra-se legítima a autuação e a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, pois nos termos do artigo 82, I, e § 2º, do RICMS de Mato Grosso o arroz em casca nas operações internas é tributado, ao contrário do que ocorre com o arroz beneficiado, apurando-se regularmente prejuízo ao erário.

Constatada a infração às normas tributárias estaduais, bem como apurado o dano ao erário, mostra-se hígido o exercício do poder de polícia na autuação, não havendo se falar em inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo do TAD 888383-0.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo do TAD 888383-0, por não vislumbrar a existência de qualquer vício que possa invalidá-lo, haja vista a autuação por transportar produto (arroz com casca) em contrariedade à nota apresentada (arroz beneficiado), conforme dispositivo que cito:

Do exposto, não sendo constatados vícios na lavratura do TAD nº 888383-0, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelo requerente, que fixo em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “em que pese não ser o motivo da lavratura do TAD, urgem destacar que conforme comprovante de expedição de nota fiscal impresso diretamente no site da SEFAZ, resta claro que as notas fiscais (NF 1044 e NF1045) foram emitidas em 27/04/2011 às 08:50:56 e 08:54:05, ou seja, horas antes da fiscalização do Posto Fiscal do Cachimbo, ocorrida no dia 27/04/2011 às 10:25:01”.

No que se refere à alegação de que “estava transportando produtos divergentes do especificado na nota fiscal, visto que a nota se referia a arroz beneficiado e a carta era de arroz em casca, importante seja esclarecido que o que houve foi um erro, por parte da Apelante, no momento do preenchimento das notas fiscais”.

Alegou a ocorrência de mero erro de lançamento, ausência de má-fé e inexistência de prejuízos ao erário

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para declarar a “inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo do TAD 888383-0”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso por se tratar de autuação legítima com prejuízos ao erário, pois o arroz beneficiado não é tributado.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, calha apresentar um resumo detalhado do processo submetido a julgamento para fornecer elementos para a melhor compressão dos fatos e do mérito da causa, a fim de propiciar o adequado julgamento.

No caso, a parte promovente propôs a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Anulatória de Débito Fiscal com pedido de antecipação de tutela porque, em 27.04.2011, foi autuada por apresentar à fiscalização, no Posto Fiscal do Cachimbo, nota fiscal com especificações diversas dos produtos que estavam sendo enviados ao destinatário.

Para justificar o ocorrido, sustentou na inicial que foram emitidas duas notas fiscais momentos antes da fiscalização, sendo que os documentos foram entregues ao transportador e apresentados ao fiscal, de modo que entende não haver prejuízo no recolhimento do imposto de circulação de mercadoria, uma vez que o valor do tributo em relação ao arroz beneficiado é superior ao do arroz em casca.

Por tais motivos, por entender que inexiste prejuízo ao erário, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a declaração da inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo do TAD 888383-0.

Em sede de contestação a parte promovida rebateu os argumentos iniciais e sustentou que não se mostra possível a suspensão exigibilidade do crédito tributário, haja vista que a lei proíbe a circulação de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, bem como que, no caso dos autos, a mercadoria transportada ainda era diversa da descrita na nota fiscal apresentada.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial de inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo do TAD 888383-0, por não vislumbrar a existência de qualquer vício que possa invalidá-lo, haja vista a autuação por transportar produto (arroz com casca) em contrariedade à nota apresentada (arroz beneficiado)

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que a divergência é fato confessado e a parte promovente entende que inexiste qualquer prejuízo ao erário, razão que não lhe assiste.

A parte promovente, ora Recorrente, confessa a divergência tanto na inicial quanto em recurso, conforme trecho que cito:

No que se refere a alegação de que a Requerente estava transportando produtos divergentes do especificado na nota fiscal, visto que a nota se referia a arroz beneficiado e a carga de arroz em casca, importante seja esclarecido que o que houve foi um erro, por parte da Requerente, no momento do preenchimento das notas fiscais.

Observa-se que houve um erro de digitação do código da mercadoria cometida pela Requerente, todavia, tal erro não amargou qualquer prejuízo ao Requerido, pelo contrário, o imposto incidente no ‘arroz beneficiado’ é superior ao imposto incidente no ‘arroz com casca’.

Percebe-se claramente, por essa simples constatação que não houve má-fé da Requerente, visto que ao ter lançado erroneamente ‘arroz beneficiado’ acabou se auto condenando a pagar imposto superior ao devido.

A despeito da alegação de erro e inexistência de prejuízo ao erário, razão não lhe assiste, pois tal tese fora devidamente rechaçada em sentença, na medida em que nos termos do artigo 82, I, e § 2º, do RICMS de Mato Grosso o arroz em casca nas operações internas é tributado, ao contrário do que ocorre com o arroz beneficiado, apurando-se regularmente prejuízo ao erário.

É de bom alvitre ponderar que em recurso genérico, no qual a parte promovente se limita a reiterar as teses iniciais, sequer confronta o dispositivo de lei utilizado em sentença para fundamentar o prejuízo. Cito trecho da sentença na qual essa assertiva fora devidamente fundamentada:

Apesar de a parte autora alegar a inexistência de prejuízos decorrentes do equívoco na nota fiscal, às fls. 82/83 o requerido juntou aos autos documento expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso, dando conta que o erro gerou dano ao erário, pois o arroz em casca nas operações internas é tributado, ao contrário do que ocorre com o arroz beneficiado, conforme artigo 82, I, e § 2º, do RICMS de Mato Grosso.

Acrescenta referido documento que se o transporte fosse uma operação de retorno de remessa para industrialização como alegado, não deveria constar na documentação fiscal a natureza de operação de venda, havendo, ainda, erro no CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) utilizado, bem como na quantidade de produto transportado.

Ressalta-se que a requerente foi intimada para se manifestar quanto aos referidos documentos e manteve-se inerte.

Portanto, verifica-se que a nota fiscal apresentada à fiscalização apresentou erros que geram danos ao erário, pois, ao constar que o produto transportado tratava-se de arroz beneficiado, o requerente se beneficiaria da isenção tributária.

Importa destacar, como bem fundamentado na sentença, que mesmo após intimação para prestar informações administrativamente, deixou de fazê-lo.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Em sendo fato incontroverso que a parte promovente, no momento da autuação, apresentou nota fiscal com descrição de produto diverso do transportado, na medida em que transportava arroz com casca, quando a nota prevê arroz beneficiado, mostra-se legítima a autuação e a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, pois nos termos do artigo 82, I, e § 2º, do RICMS de Mato Grosso o arroz em casca nas operações internas é tributado, ao contrário do que ocorre com o arroz beneficiado, apurando-se regularmente prejuízo ao erário.

Constatada a infração às normas tributárias estaduais, bem como apurado o dano ao erário, mostra-se hígido o exercício do poder de polícia na autuação, não havendo se falar em inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo do TAD 888383-0.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em substituição aos fixados na origem, por incabível em sede de Juizado Especial.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021